Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC ATÉ 13/02/2017. SELIC A PARTIR DE 14/02/2017. TEMA 805 DO STF. TEMA 905 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL N. 432/2001. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL N. 943/2018. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em que a Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, a fim de que seja sanado erro material no acórdão, uma vez que o acórdão apreciou matéria diversa da pretensão recursal; bem como omissão acerca da adequação do termo inicial da incidência da Taxa SELIC à previsão da legislação distrital sobre os índices de correção aplicáveis para os débitos de natureza tributária.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar erro material e contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. No caso em questão, não há o erro material apontado pelo Embargante, uma vez que o recurso apreciou a incidência da Taxa SELIC segundo as teses fixadas no julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Entretanto, há a omissão acerca da incidência da mencionada taxa nos termos da Lei Complementar do Distrito Federal n. 435/2001.
5. A Autora, ora Embargada, desencadeou a fase de cumprimento de sentença individual relativa à Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF, que objetivou a condenação dos Réus, ora Embargantes, a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre a GPS desde 25/2/2014.
6. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital n. 435/2001 determinou que a correção monetária deveria ser feita pelo índice INPC. Entretando, referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, produzindo os efeitos do julgado a partir da data do julgamento, em 14/2/2017.
7. Com efeito, a Lei Complementar do Distrito Federal n. 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC.
8. Considerando as alterações das legislações federal e distrital, o débito exequendo deve ser corrigido da seguinte forma: (i) INPC até 13/02/2017 para débitos distritais; (ii) INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (SELIC), de 14/02/2017 a 31/05/2018, para débitos distritais; (iii) SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018, para débitos distritais; e (iv) Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021, para débitos federais.
IV. Dispositivo e tese.
9. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos parcialmente.
Tese de julgamento: “Considerando as alterações das legislações federal e distrital, o débito exequendo deve ser corrigido da seguinte forma: (i) INPC até 13/02/2017 para débitos distritais; (ii) INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (SELIC), de 14/02/2017 a 31/05/2018, para débitos distritais; (iii) SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018, para débitos distritais; e (iv) Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021, para débitos federais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 1.022 do Código de Processo Civil; Lei Complementar do Distrito Federal n. 435/2001; Lei Complementar do Distrito Federal n. 943/2018; Emenda Constitucional n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Temas 810 do STF e 905 do STJ; TJDFT, Acórdão 1.001.884, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 14/2/2017; TJDFT, Acórdão 1.954.000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024.